Tribunal: TCU
Processo: 021.442/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Williames Pimentel de Oliveira contra o Acórdão 3.198/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial na qual se apreciam, nesta fase, embargos de declaração opostos por Williames Pimentel de Oliveira contra o Acórdão 3198/2022-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi considerado revel. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos para, no mérito, acolhê-los; 9.2. excluir o responsável Williames Pimentel de Oliveira do item 9.1 do Acórdão 3198/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. restituir os autos à SecexTCE para instrução sobre as razões de justificativa apresentadas por esse responsável (peça 78); 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.